Tribunal: TJSP
Processo: 1043381-40.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUMENTO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM TAL PROVIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.- Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUMENTO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM TAL PROVIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.- Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se contêm argumentos com o escopo de rejulgamento da justiça da causa. 2.- Ausentes elementos que justifiquem o aumento do número de parcelas definidas para pagamento do preparo recursal, descabe o pleito a tal título.